Tribunal: TJDFT
Processo: 0708908-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708908-69.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIO JOSE REIS EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S.A. D E S P A C H O Intime-se o embargado para que, querendo, no prazo legal, apresente contrarrazões aos embargos de declaração opostos (ID 15894531). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator